Tribunal: TJES
Processo: 5022730-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022730-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAILTON VIEIRA GONCALVES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE NULIDADES. ORDEM
CONHECIDA EM PARTE E
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra sentença que condenou o réu a 12 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 meses de detenção, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) e lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) avaliar a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional; (iii) determinar se o habeas corpus é via adequada para a análise de nulidades relacionadas à sentença e à oitiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, pautada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu, após a prática dos crimes, permaneceu foragido por quase quatro anos, tendo sido capturado apenas em 2025, o que demonstra risco de nova evasão.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o longo período de foragimento, de 2021 a 2025, evidencia atualidade e necessidade da medida, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. A sentença condenatória impôs pena superior a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, reforçando a manutenção da prisão como medida adequada e proporcional.

6. Questões relativas à suposta nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP e à forma de oitiva da vítima exigem análise aprofundada do conjunto probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a custódia cautelar, especialmente diante da gravidade dos crimes imputados e do comportamento processual do paciente, que se ocultou por anos.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte que se conhece, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem e, na parte conhecida, denegada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5022730-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: J. V. G.
(AC)
IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: ALINE TEIXEIRA DE SOUZA - BA69587
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Processo em segredo de justiça

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
J. V. G.
, que nos autos do processo nº 0000611-60.2021.8.08.0052 foi condenado à pena total de 12 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A (estupro de vulnerável) e art. 129, § 1º, I e II (lesão corporal grave), ambos do Código Penal.

Sustenta a defesa (id. 17657884), em síntese, (i)

a ausência de fundamentação concreta para a negativa do direito de recorrer em liberdade; (ii) a falta de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 05/10/2021, mas o cumprimento do mandado só ocorreu em 22/09/2025; (iii) a nulidade da sentença por suposta violação ao Art. 155 do CPP, alegando que a condenação se baseou em provas colhidas exclusivamente na fase policial; (iv) a inobservância da Lei nº 13.431/2017 quanto ao rito do depoimento especial da vítima e (v) que paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita.

Assim, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o réu possa apelar da sentença em liberdade, ainda que com medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, consta dos autos que o paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima vulnerável (estupro de vulnerável), aproveitando-se da relação de proximidade.

Além disso, teria causado lesão corporal de natureza grave à vítima, inclusive com deformidade permanente ou perigo de vida, agindo com extrema violência.

Após a prática dos crimes, o réu evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido por quase quatro anos, o que motivou a decretação de sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal em outubro de 2021.

Feitas essas considerações, verifico que a defesa sustenta a ausência de fundamentação e de contemporaneidade. Contudo, tais teses não resistem à análise do histórico processual.

Conforme se constata dos autos, o paciente permaneceu foragido de 05 de outubro de 2021 a 22 de setembro de 2025, de modo que a alegação de "
ausência
de contemporaneidade
" por demora no cumprimento do mandado é contraditória e inaceitável, uma vez que a demora foi causada exclusivamente pela conduta voluntária do paciente de se furtar à ação da justiça.

O STJ possui entendimento consolidado de que a fuga do réu “
reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida
” (AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025).

Ao proferir a sentença condenatória a uma pena superior a 12 anos em regime fechado, o magistrado agiu corretamente ao manter a segregação, já que o fato de o réu ter sido capturado apenas ao final da instrução reforça o risco concreto de que, em liberdade, voltará a fugir para não cumprir a sanção imposta.

Quanto as teses de nulidades da sentença e da oitiva especial da vítima
, apresentadas pela impetrante, exigem a análise aprofundada das provas e mérito da ação penal originária, o que é vedado por esta via estreita do
habeas corpus
, de modo que não conheço do
writ
nestes tópicos.

Tais questões devem ser analisadas em recurso próprio (apelação), que inclusive já foi interposta pelo ora paciente, conforme se vê do processo de referência disponível no sistema Pje.

Por fim, cumpre ressaltar que condições pessoais como residência fixa e emprego não são garantias de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente após condenação em regime fechado por crime hediondo e histórico de fuga prolongada.

As medidas cautelares do art. 319, do CPP mostram-se absolutamente insuficientes para quem demonstrou capacidade de permanecer oculto do Estado por quatro anos.

Portanto, não sendo possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, inexistem elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante

do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da impetração e, na parte que se conhece,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer em parte da impetração e, denegar a ordem.